Tribunal: TJPA
Processo: 0001770-22.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001770-22.2015.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELETROTECNICA SAO GABRIEL LTDA - ME, EDEMIVALDO FERREIRA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0001770-22.2015.8.14.0039

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS: ELETROTECNICA SÃO GABRIEL LTDA – ME e EDEMIVALDO FERREIRA SAMPAIO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial. A agravante sustenta o adimplemento substancial da dívida, alegando ter realizado o pagamento de 85% do valor devido e requerendo o reconhecimento do título apenas sobre o valor incontroverso de R$ 30.179,20.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve o adimplemento substancial do débito, capaz de afastar a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do pagamento ou da inexistência do débito recai sobre a parte embargante nos embargos monitórios, conforme o artigo 373, II, do CPC.

A análise das provas revela que as notas fiscais apresentadas pela agravante não são referentes ao débito em questão, conforme constatado pelo juízo de origem.

A própria parte ré admitiu o inadimplemento do valor cobrado, justificando a pendência por necessidade de atualização cadastral do prestador, o que reforça a inexistência do adimplemento substancial alegado.

A jurisprudência pátria confirma que a rejeição dos embargos monitórios é medida adequada quando não há prova suficiente de pagamento ou inexistência da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova do pagamento ou da inexistência da dívida nos embargos monitórios recai sobre o embargante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A ausência de provas cabais de adimplemento substancial do débito autoriza a constituição do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap. Cív. nº 10221098920178110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/01/2023; TJ-MG, Ap. Cív. nº 51482160520208130024, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02/02/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 33ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/09/2025 e encerramento às 14h do dia 29/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0001770-22.2015.8.14.0039

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS: ELETROTECNICA SÃO GABRIEL LTDA – ME e EDEMIVALDO FERREIRA SAMPAIO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (ID 17231904), interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face de decisão monocrática (ID 16674308), que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter integralmente a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que rejeitou os embargos monitórios opostos, declarando, por conseguinte, constituído o título executivo judicial.

Em suas razões recursais (ID 17231904), a parte agravante ratifica a tese levantada em apelação, salientando o adimplemento substancial da dívida, afirmando o pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor devido.

Ressalta não prosperar o argumento de que as notas fiscais apresentadas pela agravante não são referentes ao débito objeto do litígio, tendo restado demonstrado o pagamento de parte do valor suscitado pelo agravado.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reconhecido o título executivo judicial apenas no valor incontroverso de R$ 30.179,20 (trinta mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos).

Contrarrazões apresentadas ao ID 18551405.

É o relatório.

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0001770-22.2015.8.14.0039

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS: ELETROTECNICA SÃO GABRIEL LTDA – ME e EDEMIVALDO FERREIRA SAMPAIO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (ID 16674308), que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter integralmente a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que rejeitou os embargos monitórios opostos, declarando, por conseguinte, constituído o título executivo judicial.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento exposto na decisão monocrática ora vergastada, segundo o qual não restou demonstrado o adimplemento substancial do valor devido.

Conforme bem ressaltado no
decisum
guerreado, a Ação Monitória em epígrafe foi ajuizada com o intuito de cobrar o débito total de R$ 260.791,75 (duzentos e sessenta mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), originado a partir do inadimplemento das Ordens de Serviços n.º 2445/GR e 2444/GR e dos respectivos relatórios de medição destas, decorrente do Contrato de Empreitada e Prestação de Serviço n.º 7681/11 firmado entre as partes (ID 2564361 – Págs. 19/22).

A parte apelante alega ter realizado o pagamento substancial do débito, no valor de R$ 117.4041,69, o que teria comprovado por meio da juntada de 3 (três) notas fiscais (ID 2564363 – Pág.43/45)

Ocorre que, conforme bem apontado pelo Juízo de Origem, compulsando os presentes autos, restou verificado que as Notas Fiscais n.ºs 1956, 1911 e 1973 (ID 2564363 – Págs. 43/45) não são referentes ao débito objeto do litígio.

Do mesmo modo, restou constatado que, em data posterior à emissão das aludidas notas promissórias, a parte ré, ora apelada, teria redigido o e-mail de 2564361 – Pág 2564361 admitindo o inadimplemento do valor ora cobrado, o qual supostamente não teria sido pago em razão de necessidade de atualização cadastral do prestador, o que ratifica o entendimento de que não houve o adimplemento substancial alegado pela agravante.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE EXISTÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – COBRANÇA ATRELADA À DUPLICATA E NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS NO PERÍODO E DE “NOTAS FRIAS” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC –
AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO
.
Incumbe aos Embargantes, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento e/ou de inexistência da dívida perseguida.
Aplica-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e 81 “caput”, ambos do CPC, quando se busca alterar a verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo premeditadamente a erro. (TJ-MT 10221098920178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - RELAÇÃO COMERCIAL INCONTROVERSA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS - SUPOSTO CRÉDITO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO.
I - A ação monitória está prevista no artigo 700, do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória, atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória. II - Sendo incontroversa a aquisição das mercadorias e inexistindo provas da quitação da dívida, deve ser reconhecida a responsabilidade da parte ré pela dívida. III - Embora não haja óbice à alegação de compensação de créditos em sede de embargos à ação monitória, desobrigando-se do manejo de pleito reconvencional, é indispensável que o crédito a ser compensado seja líquido, certo e exigível, o que não condiz com o caso dos autos, a vista de que o alegado crédito do devedor é desprovido de provas hábeis a sustentá-lo. IV - Não tendo a embargante se desincumbido do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, a procedência do pedido formulado na ação monitória é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 51482160520208130024, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVLACANTE

Relator

Belém, 30/09/2025